Tribunal: TJMT
Processo: 1043115-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043115-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), E DE GONCALVES PRODUTOS VETERINARIOS - CNPJ: 41.176.398/0001-07 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DA SILVA MARQUES - CPF: 836.789.131-72 (AGRAVADO), CAMILA MARQUES DA SILVA - CPF: 018.876.281-77 (AGRAVADO), AGENOR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 422.111.661-72 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES LOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DESPROPORCIONAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio/penhora judicial de R$ 20.000,00 nas contas da empresa agravante, terceira na relação processual originária, sob alegação de descumprimento de ordem judicial que determinava a transferência direta de valores de aluguel à agravada, em cumprimento de sentença homologatória de acordo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o depósito judicial dos valores locatícios pela empresa agravante, em substituição ao pagamento direto à beneficiária, configura descumprimento de ordem judicial passível de aplicação de multa no valor máximo estipulado.

III. Razões de decidir

3. O depósito judicial dos valores locatícios encontra amparo legal no instituto da consignação em pagamento, previsto nos artigos 334 e 335, IV, do Código Civil, especialmente quando há dúvida razoável sobre quem deve legitimamente receber o pagamento.

4. A empresa agravante comprovou o pagamento regular dos aluguéis à beneficiária no período de janeiro a abril de 2025, e a partir de maio de 2025 passou a depositar os valores em juízo, não havendo recusa ao pagamento, mas apenas alteração na forma de adimplemento.
5. A condição de terceiro na relação processual originária, somada às ameaças de despejo relatadas e à disponibilidade integral dos valores para levantamento pela beneficiária, torna desproporcional e excessiva a aplicação da multa no valor máximo estipulado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"O depósito judicial dos valores devidos, quando realizado por terceiro de boa-fé em situação de dúvida razoável sobre a forma correta de cumprimento da obrigação, não configura descumprimento de ordem judicial passível de aplicação de multa, especialmente quando os valores estão integralmente disponíveis para levantamento pelo beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts.
334 e 335, IV; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1808482 RS 2019/0100686-0.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
E DE GONÇALVES PRODUTOS VETERINÁRIOS
, empresa inscrita no CNPJ sob o no 41.176.398/0001-07, representada por ERCIO DE GONÇALVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Simulação de Negócio Jurídico c/c Partilha de Bens e Imissão na Posse movida por
MARIA HELENA DA SILVA MARQUES
, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 1008812-68.2024.8.11.0041).

A decisão agravada (id. 214700987) determinou o bloqueio/penhora judicial das contas da parte agravante no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob a alegação de que esta descumpriu determinação anterior do magistrado, que ordenava a transferência direta dos valores de aluguéis à Agravada Maria Helena Marques da Silva.

Em suas razões recursais, a agravante alega, preliminarmente, a ilegitimidade da agravada Maria Helena Marques da Silva para propor o cumprimento de sentença, argumentando que, conforme o acordo homologado judicialmente, a obrigação de repasse dos aluguéis seria devida à parte Requerida da demanda original (Camila Marques da Silva) e não à Requerente (Maria Helena).

Sustenta ainda a impossibilidade de aplicação de multa ao agravante por ser terceiro de boa-fé, chamado ao processo apenas na fase de cumprimento de sentença, não tendo sido parte na fase de conhecimento.

No mérito, argumenta que não houve descumprimento da determinação judicial, pois: (i) o contrato de locação iniciou-se apenas em janeiro de 2025, tendo sido acordado com o agravado Agenor que os aluguéis de 2024 seriam compensados com reformas realizadas no imóvel; (ii) a partir de janeiro de 2025, efetuou regularmente os pagamentos à agravada Maria Helena; (iii) posteriormente, diante de ameaças de despejo por parte do agravado Agenor, passou a depositar os valores em juízo, como forma de garantir o cumprimento da obrigação.

Defende a legalidade dos depósitos judiciais realizados, com fundamento nos artigos 334 e 335, IV, do Código Civil, argumentando que havia dúvida sobre quem deveria legitimamente receber os valores, em razão das ameaças e inconstâncias experimentadas.

Por decisão monocrática (id. 333990899), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

A agravada Maria Helena Marques da Silva apresentou contrarrazões (id. 341595882), pugnando pela revogação do efeito suspensivo concedido e pelo desprovimento do recurso. Argumenta que o agravante descumpriu deliberadamente a ordem judicial de pagamento direto, substituindo-a por depósito judicial sem autorização prévia do juízo. Sustenta ainda sua legitimidade para promover o cumprimento de sentença e a proporcionalidade da multa aplicada.

Conforme certidão de id. 342453898, os Agravados Camila Marques da Silva e Agenor Evangelista da Silva não apresentaram contrarrazões.

Comprovante de recolhimento do preparo consta em id. 333763855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
E DE GONÇALVES PRODUTOS VETERINÁRIOS
, representada por
ERCIO DE GONÇALVES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Simulação de Negócio Jurídico c/c Partilha de Bens e Imissão na Posse
movida por
MARIA HELENA DA SILVA MARQUES
, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 1008812-68.2024.8.11.0041).

Inicialmente, quanto à alegação
preliminar de ilegitimidade da Agravada Maria Helena Marques da Silva
para propor o cumprimento de sentença, verifico que tal matéria não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, de modo que seu conhecimento por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
desta preliminar.

No mérito, o recurso merece provimento.

A controvérsia gravita em torno do cumprimento de acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, proferida em 06 de setembro de 2024, nos autos no 1008812-68.2024.8.11.0041, em que Agenor Evangelista da Silva, na qualidade de possuidor de parte do imóvel objeto da lide, comprometeu-se a repassar à Maria Helena Marques da Silva o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores auferidos com a locação do bem.

Em audiência (ID no 162819945): 1) o senhor Agenor Evangelista da Silva (terceiro interessado) abdicou de sua parte no imóvel; 2) ressaltou-se que a senhora Maria Helena Marques da Silva e a senhora Camila Marques da Silva serão as proprietárias dos Lotes no 03 e no04, Quadra no 41, Código Nacional de Matrículas no: 064162.2.0016127-78; no 0641622.0016128-75 respectivamente, cada imóvel com área de 450 m2, totalizando 900 m2, na cidade de Novo Horizonte do Norte-MT; 2) esclareceu-se que parte do imóvel está locado por 2 (dois) salários mínimos;
3) ressaltou-se que o senhor Agenor continuará na posse da outra parte do imóvel e repassará à requerida metade dos alugueis, mediante depósito em Conta Corrente no 19081-4, Agência no 23639, Banco do Brasil, de titularidade de Maria Helena Marques da Silva, C.P.F.: 836.789.131-72, até o dia 10 (dez) de cada mês
. (id. 168275766 – PJE 1008812-68.2024.8.11.0041)

O juízo
a quo
determinou à empresa Agravante, locatária do imóvel, que procedesse à transferência direta dos valores à beneficiária, sob pena de caracterização do crime de desobediência e aplicação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, senão vejamos:

Com a conta nos autos, intime-se a Empresa Agro Horizonte Pecuária, C.N.P.J.: no 41.176.398/0001-07, de propriedade do Sr. Ercio de Gonçalves, situado na Av. Mestre Falcão, Bairro Centro, no 252, Novo Horizonte do Norte-MT, CEP no 78.570-000, Cuiabá – MT,
para que, a partir da intimação, transferira o valor do aluguel para a conta indicada pela senhora Maria Helena Marques da Silva, sob pena de crime de desobediência (art. 330 do C.P.) e multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. (id. 171802016 dos autos de origem)

Por sua vez, a decisão recorrida estabeleceu o seguinte:

Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
requerido por
MARIA HELENA MARQUES DA SILVA
em face de
AGENOR EVANGELISTA DA SILVA
.

Na decisão de ID no 171802016
foi determinada a intimação da Empresa Agro Horizonte Pecuária, C.N.P.J.: no 41.176.398/0001-07, de propriedade do Sr. Ercio de Gonçalves, situado na Av. Mestre Falcão, Bairro Centro, no 252, Novo Horizonte do Norte-MT, CEP no 78.570-000, Cuiabá – MT, para que, a partir da intimação, transfira o valor do aluguel para a conta indicada pela senhora Maria Helena Marques da Silva, sob pena de crime de desobediência (art. 330 do C.P.) e multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

(...)

2. DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

Analisando os autos verifico que a empresa Agro Horizonte Pecuária, C.N.P.J.: no 41.176.398/0001-07, de propriedade do Sr. Ercio de Gonçalves
descumpriu a decisão de ID no 171802016 (9.10.2024)
.

Isso porque não obstante a intimação pessoal para transferir os alugueis em conta de titularidade da senhora Maria Helena Marques da Silva (ID no 172098012, 11.10.2024) os alugueis de maio a outubro de 2025 foram depositados em juízo.

Nesse sentido, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser penhorado das contas da empresa, a título de multa.

Portanto, determino o bloqueio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da empresa Agro Horizonte Pecuária, C.N.P.J.: no 41.176.398/0001-07, de propriedade do Sr. Ercio de Gonçalves, por meio do sistema
SISBAJUD
. (id. 214700987 – PJE 1008812-68.2024.8.11.0041)

Pois bem
.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, constato que a empresa agravante comprovou o pagamento regular dos aluguéis à Maria Helena no período de
janeiro a abril de 2025
, conforme recibos juntados no processo de origem, sendo que a partir de maio de 2025, os valores passaram a ser depositados judicialmente, conforme comprovantes apresentados mensalmente e reconhecido pelo magistrado na decisão objurgada.

Tem-se, ainda, que o próprio locador,
Agenor Evangelista da Silva
, emitiu declaração datada de 16 de abril de 2025, reconhecendo expressamente que: (a) o contrato de locação teve início em janeiro de 2025; (b) o período anterior foi compensado com reformas realizadas no imóvel pela empresa locatária; e (c) os pagamentos vinham sendo realizados pontualmente, sem qualquer inadimplemento. Vejamos:

DECLARAÇÃO COM TEOR JUDICIAL

Eu, Agenor Evangelista da Silva, brasileiro, portador do RG no 84.002-2 e inscrito no CPF sob o no 422.111.661-72, residente e domiciliado na Avenida Mestre Falcão, Bairro Centro, Novo Horizonte do Norte - MT, declaro, para os devidos fins legais e especialmente para fins judiciais, o que segue:
Que, em janeiro de 2025, firmei contrato de locação de parte de imóvel urbano com a empresa E. DE GONÇALVES PRODUTOS VETERINÁRIOS, de propriedade do Sr. Ércio de Gonçalves, sendo este contrato ajustado com base no acordo celebrado em audiência judicial
, realizda no âmbito do processo no 1008812-68.2024.8.11.0041, que tramitou perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - MT, e cujo conteúdo foi homologado por sentença proferida em 06 de setembro de 2024. No referido acordo judicial, foi reconhecido que o imóvel objeto da ação encontra se parcialmente locado por valor mensal equivalente a dois salários mínimos,
sendo que restou ajustado e homologado que um salário mínimo deverá ser repassado à Sra. Maria Helena Marques da Silva
, mediante depósito bancário até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta corrente de sua titularidade junto ao Banco do Brasil (Agência 23639 – Conta Corrente 19081-4 – CPF: 836.789.131-72), e um salário mínimo deverá ser destinado a mim, Agenor Evangelista da Silva, como locador da outra parte do imóvel.

Declaro, ainda; que
assumo plena responsabilidade pela negociação firmada com a empresa locatária
, reconhecendo que foi por mim acordado expressamente com a empresa E. DE GONÇALVES PRODUTOS VETERINÁRIOS, de propriedade do Sr. Ércio de Gonçalves,
sendo este contrato com vigência a partir de 01/01/2025, ajustado com base que o pagamento do valor total da locação será dividido igualmente, obrigando-se a empresa, conforme nossa convenção, a realizar mensalmente o depósito de um salário mínimo em favor da Sra. Maria Helena Marques da Silva
e um salário mínimo em minha conta, nos termos fixados judicialmente.

Reafirmo que os pagamentos vêm sendo realizados de forma pontual, sem qualquer inadimplemento, e em estrita conformidade com a sentença homologatória e o acordo celebrado
, o qual passa a constituir título executivo judicial, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Declaro, ainda, que
o período anterior ao início do contrato em 01/01/2025 foi pago através de reforma do imóvel pela empresa locatária, conforme convenção entre as partes
.

(id. 190994436 dos autos de origem)

Nesse contexto, verifico que
não houve descumprimento da obrigação de pagamento por parte da Agravante
, mas apenas alteração na forma de adimplemento, que passou a ser realizada mediante depósito judicial.

No caso concreto, ficou demonstrado que o pagamento foi realizado no prazo legal, de início direto à agravada e depois através de depósito em Juízo. Tal fato afasta a aplicação da multa, a fim de evitar eventual enriquecimento ilícito.

O depósito judicial dos valores locatícios encontra amparo legal no instituto da consignação em pagamento, previsto nos artigos 334 e 335, IV, do Código Civil, especialmente quando há dúvida razoável sobre quem deve legitimamente receber o pagamento, como ocorreu no caso em análise, em que o agravante relatou ter sofrido ameaças de despejo pelo locador Agenor caso continuasse realizando os pagamentos diretamente à Agravada.

Importante ressaltar que o agravante é terceiro na relação processual originária, não tendo participado da fase de conhecimento, e foi chamado ao processo apenas na fase de cumprimento de sentença. Sua condição de locatário do imóvel não o torna parte na disputa entre os litigantes originários, mas apenas o coloca na posição de auxiliar no cumprimento da decisão judicial.

Ademais, a aplicação de multa revela-se desproporcional e excessiva, considerando que os valores locatícios foram integralmente depositados judicialmente e estão disponíveis para levantamento pela beneficiária, não havendo prejuízo material efetivo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ‘
o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa’
(id. STJ - REsp: 1808482 RS 2019/0100686-0).

No caso em análise, a aplicação da multa (R$ 20.000,00) mostra-se desproporcional, considerando que:

- O Agravante não se recusou a pagar os aluguéis, apenas alterou a forma de pagamento para depósito judicial;

- Os valores estão integralmente disponíveis para levantamento pela beneficiária;

- O Agravante é terceiro na relação processual originária;

- Havia dúvida razoável sobre a forma correta de cumprimento da obrigação, diante das ameaças relatadas (
que se, este não lhe efetuasse o pagamento integral dos valores retiraria a empresa do referido local (...) passou a depositar a partir do mês de maio o valor integral do aluguel em juízo e que o magistrado determinasse as transferências dos valores
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação da multa de R$ 20.000,00 imposta à empresa Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026